Tribunal: CVM
Processo: RJ-2004-02132
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-01-19
Data de publicação: 2005-01-19

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2004/2132
Acusado :
Renato dos Santos Ferreira
Ementa:
Manipulação de preço de ações mediante a elevação das cotações no
mercado à vista com a finalidade de viabilizar a renovação de contrato a
termo.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da CVM, com base na
prova dos autos e na legislação aplicável, art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76,
decidiu, por unanimidade de votos, aplicar ao indiciado Renato dos Santos
Ferreira a pena de multa no valor de R$ 10.000,00, por infração ao disposto
no item I da Instrução CVM no 08/79, conforme conceituada no inciso II, alínea
"b" (manipulação de preço), da mesma Instrução.
O acusado terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com
efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do artigo
14 da Resolução CMN no 454/77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual, de acordo com orientação
fixada pelo CRSFN, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em
dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
Ausentes tanto o indiciado, Renato dos Santos Ferreira, como a sua representante legal, Doutora Sueli Fernandes de
Oliveira.
Presente à sessão de julgamento a Doutora Alessandra Bom Zanetti, representante, na CVM, da Procuradoria
Federal Especializada.
Participaram do julgamento os diretores Norma Jonssen Parente, relatora, Sergio Weguelin, Wladimir Castelo Branco
Castro e o presidente da CVM, doutor Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2005
Norma Jonssen Parente
Diretora-Relatora
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ 2004/2132
INDICIADO:
Renato dos Santos Ferreira
RELATORA:
Diretora Norma Jonssen Parente
RELATÓRIO
1. Ao detectar um comportamento anormal na negociação das ações PNA de emissão da Mendes Júnior no mês de
agosto de 2003 no mercado à vista, tanto no volume como no preço, a Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA
encaminhou à CVM o Relatório de Acompanhamento de Mercado que mostra que as referidas ações registraram uma
valorização de 14,3% em relação ao mês anterior e que foram negociadas 9.720.000 ações em 60 negócios,
enquanto que no mês anterior haviam sido negociadas 460.000 ações em 18 negócios (fls. 01/04).
2. O Relatório destaca ainda a participação do comitente Renato dos Santos Ferreira que foi responsável por 95,68%
da quantidade negociada no referido mês e pela realização de 29 negócios.
3. Ao analisar o papel, a Gerência de Acompanhamento de Mercado – GMA-1 (fls. 05/08 constatou o seguinte:
a) as ações PNA da Mendes Júnior apresentam baixa liquidez, embora tenham certa freqüência diária de negócios de
baixo volume;
1/5

b) o preço do papel no ano de 2003 apresentou tendência de baixa e, com exceção de alguns poucos dias quando
foram realizados negócios a termo, houve queda no mercado à vista;
c) nos dias em que eram feitas as operações a termo, havia aumento do volume de negócios e do preço no mercado à
vista, seguido de queda nas cotações;
d) o comitente Renato dos Santos Ferreira, que atuou através da RMC Sociedade Corretora, foi responsável, no
mercado a termo, por 4 das 11 operações realizadas no ano de 2003 e por cerca de 93% do volume, sendo também o
principal causador dos aumentos verificados no mercado à vista;
e) esse investidor foi ainda responsável, no mercado à vista, por 29 dos 60 negócios registrados no mês de agosto de
2003 e por cerca de 96% do volume, tendo atuado, entre os dias 15 e 21, na ponta compradora, elevando o preço do
papel de R$36,00 para R$58,00, que voltou a cair tão logo deixou de atuar;
f) o processo de elevação do preço ficou mais claro quando se verifica que o investidor concentrou sua atuação no
período de 15 a 21 comprando pequenas quantidades em dias consecutivos;
g) independentemente do resultado obtido com as operações, essa prática é considerada manipulação de preço, nos
termos da Instrução CVM No 8/79.
4. Diante desses fatos, por entender que havia elementos suficientes de autoria e materialidade, a Superintendência
de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI ofereceu Termo de Acusação com o objetivo de responsabilizar o
Sr. Renato dos Santos Ferreira pelas práticas ilícitas de criação de condições artificiais de demanda e manipulação de
preço, conceituadas nas alíneas "a" e "b" do inciso II da Instrução CVM No 8/79, infringindo o inciso I da mesma
Instrução (fls. 83/85).
5. Devidamente intimado (fls. 88/89), o Sr. Renato dos Santos Ferreira apresentou as seguintes razões de defesa (fls.
98/128):
Preliminares
I – Inconstitucionalidade do inciso III da Instrução CVM No 8/79
a) o artigo 22 da Constituição Federal diz que compete privativamente à União legislar sobre direito penal;
b) dessa forma, a CVM não poderá legislar a respeito, sob pena de invadir a esfera de competência exclusiva da
União;
c) ainda que a Lei 6.385/76 tenha dado competência à CVM para definir a configuração de condições artificiais de
demanda, oferta ou preço de valores mobiliários ou de manipulação de preços, a Instrução não poderia caracterizar
como falta grave o descumprimento das suas disposições;
d) igualmente a pretensão de aplicação de penalidades é duvidosa, diante do princípio da legalidade insculpido no
inciso II do artigo 5o da Constituição Federal de que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei", uma vez que somente o direito penal pode tipificar as condutas ilícitas e a sanção a ser
aplicada;
e) a mera edição da Instrução sem a competência outorgada pela Constituição Federal se mostra totalmente
inadmissível;
f) não podem ser reputadas ilícitas as práticas, de natureza penal ou administrativa, que não sejam definidas por lei;
g) a edição do Decreto no 3.995 veio corroborar a tese da defesa, pois somente em 31.10.2001 foram atribuídos
poderes à CVM para punir condutas fraudulentas no mercado de valores mobiliários;
II – Ausência de tipificação na conduta do defendente
a) a tipicidade é condição essencial para a configuração do ilícito na esfera administrativa;
b) não existe, nos autos, a identificação específica da ação ou omissão do defendente, o nexo de causalidade como
resultado danoso ou qualquer outro elemento ensejador da prática das infrações;
c) o relatório se restringiu à narração dos fatos sem apresentar a descrição das provas colhidas;
d) a mera constatação de que o volume de negócios foi superior ao dos outros meses é inconsistente para provar as
2/5

práticas supostamente ilícitas de criação de condições artificiais de demanda e manipulação de preços;
e) as definições contidas no inciso II, alíneas "a" e "b", da Instrução CVM No 8/79, em absoluto, se adaptam aos
fatos/condutas descritos e às provas contidas nos autos;
Mérito
a) para a caracterização dos ilícitos de que o defendente é acusado, não basta que o agente queira praticar o fato
típico, mas precisa ter conhecimento também de sua licitude;
b) age dolosamente quem atua com conhecimento ou ciência de agir no sentido da antijuridicidade do fato, o que não
ocorreu no caso;
c) o defendente realizou 29 negócios dos 60 registrados no mês de agosto e foi responsável por 96% do volume no
mercado à vista, não provocando, quer direta ou indiretamente, nenhuma alteração no fluxo de ordens de compra e
venda de valores mobiliários;
d) o defendente, a exemplo de qualquer investidor, tem o direito de escolher a oportunidade e o momento mais
adequado de comprar as suas ações;
f) a análise dos números e circunstâncias de todas as operações realizadas pelo defendente indica que foram
realizadas a preços completamente normais de mercado;
g) cabe à bolsa de valores a adoção de procedimentos especiais, no caso de ofertas que sejam consideradas fora de
certos parâmetros de preços ou de quantidade, com o fim de garantir a transparência e a maior interferência possível
dos participantes do mercado;
h) se a BOVESPA não usou o seu poder de fiscalização e não parou o pregão para colocar os lotes de compra a
leilão, é porque as operações não foram consideradas inadequadas, já que as oscilações estavam dentro dos limites
estabelecidos pelas próprias regras da bolsa;
i) a aquisição das ações da Mendes Jr. representou a vontade do defendente em aplicar os seus recursos, tanto que
até hoje ele mantém as mencionadas ações em sua carteira;
j) não pode ser imputada a prática de criação de condições artificiais no mercado e de manipulação de preços, pois
não ficou comprovada a existência de dolo.
É o Relatório.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVMNo RJ 2004/2132
V O T O
EMENTA: Manipulação de preço de ações mediante a elevação das cotações no mercado à vista com a
finalidade de viabilizar a renovação de contrato a termo.
1. Em preliminar, cabe esclarecer que não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade no inciso III da Instrução
CVM No 8o que considera infração grave o descumprimento das suas disposições, uma vez que a competência para
definir tal situação decorre da própria Lei no 6.385/76 1que criou a CVM.
2 . Da mesma forma, não há qualquer inconstitucionalidade no fato de a CVM definir como ilícitas as práticas de
criação de condições artificiais de mercado e de manipulação de preço, eis que esse poder decorre do artigo 18 da
mesma Lei no 6.385/76, conforme reconhecido pela própria defesa, não tendo tais ilícitos qualquer relação com a
competência atribuída à CVM pelo Decreto no 3.995/2001, que lhe outorgou poderes para apurar e punir condutas
fraudulentas.
3. Quanto à alegação de ausência de tipificação na conduta do defendente, cabe esclarecer que, como essa questão
envolve a própria atuação do acusado e diz respeito ao mérito, a mesma será examinada no bojo do voto a seguir.
4. No mérito, os fatos revelam que o acusado realizou uma operação a termo no mês de janeiro de 2003 envolvendo
o lote de 8.000.000 de ações PNA de emissão da Mendes Júnior que importou na captação de recursos em bolsa de
valores no valor de cerca de R$400.000,00.
5. No mês de março e maio, o contrato foi renovado sem maiores problemas, uma vez que as cotações no mercado à
3/5

vista estavam bastante próximas ao preço das ações no mercado a termo, tanto que no mês de março as ações foram
vendidas à vista pelo preço de R$51,40 e recompradas a termo a R$54,42 e no mês de maio vendidas à vista pelo
preço de R$54,48 e recompradas a termo a R$57,55.
6. Ocorre que, no mês de agosto, quando vencia novamente o contrato a termo, as ações no mercado à vista estavam
cotadas ao nível de R$36,00, valor muito aquém, portanto, do preço da última negociação a termo. A cotação se
manteve nesse patamar até o dia 15 quando foram negociadas 90.000 ações em 9 negócios, pregão a partir do qual o
acusado passou a atuar, tendo adquirido 20.000 ações em 2 negócios ao preço de R$36,00 e R$37,00.
7. No pregão seguinte, no dia 18, a atuação do Sr. Renato passou a ser mais significativa tendo sido responsável por
50% dos negócios realizados ao adquirir 370.000 ações, em 3 negócios, das 410.000 negociadas, enquanto que a
cotação atingiu o preço de R$39,00.
8. No pregão do dia 19, o Sr. Renato foi responsável por 4 negócios dos 5 realizados e pela compra de 470.000
ações das 490.000 negociadas, enquanto que a cotação atingiu o preço de R$42,99.
9. No dia 20, foram negociadas 380.000 ações em 13 negócios e o Sr. Renato foi o único comprador, tendo elevado
gradativamente a cotação do papel de R$45,00 para R$53,00.
10. No dia 21, a atuação do Sr. Renato ocorreu somente no início do pregão quando adquiriu mais 40.000 ações em 3
negócios elevando o preço de R$56,90 para R$58,00, momento em que, por essa cotação, vendeu à vista o lote de
8.000.000 de ações relativo ao termo.
11. Após esse pregão, o Sr. Renato efetuou apenas mais uma compra, no mês de agosto, de 10.000 ações a R$50,00
no dia 25 e o preço do papel declinou rapidamente, tendo registrado no dia 27, último pregão em que foi negociado, a
cotação de R$42,30.
12. Posteriormente, o Sr. Renato comprou mais 700.000 ações nos meses de setembro e outubro a preços que
variaram entre R$40,00 e R$R$36,20, cabendo informar que o último negócio do ano foi realizado em 30.12.2003 ao
preço de R$39,00.
13. Diante desse quadro, fica evidente que a atuação do Sr. Renato nos dias anteriores à renovação do contrato a
termo e no próprio dia 21 de agosto se deu com o objetivo exclusivo de viabilizar a operação pretendida, tendo para
isso elevado a cotação do papel até o preço que era de sua conveniência, o que lhe proporcionou auferir, por mais
120 dias, um financiamento maior do que seria possível obter em condições normais.
14. Embora concorde com a defesa de que os negócios de compra não criaram condições artificiais de mercado, uma
vez que houve a efetiva compra das ações, o mesmo não se pode afirmar em relação à acusação de manipulação de
preços que ficou mais do que caracterizada com sua postura compradora e elevação gradativa do preço
principalmente no pregão em que foi o único comprador. Veja-se o que dispõe a Instrução CVM No 8/79:
"I – É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários
e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições
artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a
realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não-eqüitativas:
II – Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:
.......................................................................................................
b) manipulação de preços no mercado de valores mobiliários, a utilização de qualquer
processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a
cotação de um valor mobiliário, induzindo, terceiros à sua compra e venda;"
15. Como ficou nitidamente comprovado no presente caso, a elevação das cotações, portanto, não resultaram das
forças normais do mercado mas da atuação de um único investidor em prejuízo dos demais participantes que nesse
período venderam ou compraram o papel a preços que não refletiam o seu valor real. Isso ficou evidente com a queda
sofrida pelo papel assim que o acusado deixou de atuar após a rolagem do termo.
16. Cabe esclarecer que, embora as ações tenham registrado ao final do mês de agosto uma valorização de apenas
14,3%, na verdade, o papel chegou a atingir no dia 21 a alta expressiva de cerca de 57% quando foi registrada a
cotação máxima de R$58,00, preço pelo qual as ações foram vendidas no mercado à vista e viabilizada operação a
termo.
4/5

17. Assim, não tem procedência a alegação de que inexistem, nos autos, a identificação específica da ação ou
omissão do defendente e o nexo de causalidade como resultado danoso ou qualquer outro elemento, eis que o dolo,
exigido para a tipificação da manipulação, no caso, está presente em cada negócio realizado a preços cada vez
maiores até que a operação a termo fosse concretizada.
18. Cabe esclarecer, ainda, que ao contrário do alegado, a BOVESPA submeteu as operações às regras de
transparência e que se, por um lado, não impediram a alta das ações, facilitada pela baixa liquidez do papel, por
outro, não têm o caráter de torná-las lícitas e inquestionáveis.
CONCLUSÃO
19. Ante o exposto, proponho a aplicação da pena de multa no valor de R$10.000,00 ao Sr. Renato dos Santos
Ferreira, com base no artigo 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, por infração ao disposto no item I da Instrução CVM No
8/79, conforme conceituada no inciso II, alínea "b" (manipulação de preço), da mesma Instrução.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2005.
NORMA JONSSEN PARENTE
DIRETORA-RELATORA
______________________________________________________________
1 "Art. 11 – A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da Lei de sociedades por ações, das
suas resoluções, bem como de outras normas legais cujo cumprimento lhe incumba fiscalizar, as seguinte penalidades:
..................
§ 3o - Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, as penalidades dos incisos III a VIII do caput deste artigo somente serão aplicadas nos
casos de infração grave, assim definidas em normas da Comissão de Valores Mobiliários."

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2004/2132
Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin na Sessão de Julgamento realizada no dia 19 de janeiro de 2005.
Senhor Presidente, eu acompanho o voto da diretora-relatora.
Sergio Weguelin
DIRETOR
Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento realizada no dia 19 de janeiro de 2005.
Senhor Presidente, eu acompanho o voto da diretora-relatora.
Wladimir Castelo Branco Castro
DIRETOR
Voto proferido pelo Presidente da CVM, Doutor Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento realizada no dia 19 de janeiro de
2005.
Eu também acompanho o voto da diretora-relatora, ressaltando que o indiciado punido poderá interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, no prazo legal de 30 dias.
Marcelo Fernandez Trindade
PRESIDENTE
5/5